Tribunal: TJMT
Processo: 1008558-87.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008558-87.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIR PAPA - CPF: 469.224.581-68 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008558-87.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Jair Papa

Recorrida(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR ESTEJA ENQUADRADO. PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, alega que é servidor público municipal desde 19/03/1996, onde exerce a função VIGIA. Informa que recebe o adicional de periculosidade (30%), contudo o pagamento vem sendo realizado sob base de cálculo equivocada, posto que deveria incidir sobre o vencimento base do servidor e não outra base de cálculo como tem feito o Município de Tangará da Serra. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que a base de cálculo do adicional de periculosidade seja o vencimento base ao qual o servidor esteja efetivamente enquadrado.

2. Pois bem. No âmbito do Município o pagamento do adicional de periculosidade está previsto no art. 185 da Lei Complementar Municipal no 006, de 21 de junho de 1994 – DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, in verbis:

Art. 185 São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente do servidor com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, de acordo com normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho.

Parágrafo único.
O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor o recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30%(trinta por cento) calculado sobre seu vencimento-base.

3. O conceito de vencimento base está previsto no art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, FUNÇÕES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, in verbis:

art. 2o - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

4. De acordo com o regramento expresso no parágrafo único do artigo 185, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de periculosidade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

5. Sabe-se que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “
caput”
, da

Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

6. Desse modo, é possível concluir que a base de cálculo terá como supedâneo o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado. Logo, se o pagamento do adicional está sendo realizado sob
o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor público esteja enquadrado, no caso o Grupo Ocupacional I, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. Em caso análogo ao presente, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
–
BASE
DE
CÁLCULO
PREVISTA NO ART. 185 DA LEI MUNICIPAL 006/1994 – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM
BASE
NO CARGO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NÃO PROVIDO.

Conforme dispõe o artigo art. 185, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de
periculosidade
deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.
Existindo expressa disposição legal a dizer a
base
de
cálculo
, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município.
Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.
Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1013898-46.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE. LEI No 2875/2008. VENCIMENTO
BASE
DO
GRUPO
OCUPACIONAL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO
GRUPO
OCUPADO PELA SERVIDORA. REMUNERAÇÃO RECEBIDA EM DESACORDO COM O ENQUADRAMENTO DA SERVIDORA. DIFERENÇA A SER PAGA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
.
BASE
DE
CÁLCULO
PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONCEITO DE VENCIMENTO-
BASE
PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR. O VALOR DA REFERÊNCIA DO
GRUPO
OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeito das progressões de classe e nível deve ser o observado o disposto na Lei no 2875/2008, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará da Serra e dá outras providências.

Ante a inércia do Município em realizar a avaliação de desempenho da servidora para a elevação de classe, deve ser aplicada a regra disposta no art. 33 da Lei no 2875/2008, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento
base
do
Grupo
Operacional a que fizer parte a servidora.

Se a remuneração recebida pela servidora está em desacordo com o enquadramento, por isso, faz jus ao recebimento da diferença salarial entre o valor devido e o efetivamente pago pelo Município.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de
insalubridade
deve ser pago sobre o valor da referência do
Grupo
Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

(N.U 1012277-14.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – SERVIDORA MERENDEIRA – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (30%) EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO ATÉ A DATA DE IMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVA –
BASE
DE
CÁLCULO
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO GRUPO OCUPACIONAL – VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARA A FAZENDA PÚBLICA.

O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência e o grau de
periculosidade
a que estão submetidos os trabalhadores, assim, a partir da elaboração do laudo, urge ao reclamante o percebimento da verba no percentual previsto na lei que o regulamentou, não havendo que se falar em recebimento do adicional de insalubridade em período que não incidiu o mencionado laudo.
Ademais, nos termos do artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 em conjunção com o art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, verifica-se que o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor do vencimento do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.
O artigo 39, §8o da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso. Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4o da Constituição Federal).
De suma importância mencionarmos que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a tese do Tema 315 do STF.
Recursos conhecidos e provido para a Fazenda Pública.

(N.U 1013125-98.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“A proposito a presente discussão, que se resume a interpretação do Estatuto do Servidor público de Tangará da Serra/MT, já se encontra pacificada em nosso Tribunal, no sentido de que a base de cálculo é, diferentemente do alegado, o valor de referência do grupo ocupacional, e não o vencimento base recebido pelo servidor (...)Assim, ao contrário do que pretende o reclamante, a base de cálculo do adicional de periculosidade sobre o vencimento base recebido pelo servidor ofende o disposto no artigo 37, XIV da Constituição Federal (...)”.

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024